Tribunal: TJBA
Processo: 8012227-07.2019.8.05.0000
Classe: Petição
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Tribunal Pleno Processo: PETIÇÃO (CÍVEL) n. 8012227-07.2019.8.05.0000 Órgão Julgador: Tribunal Pleno PARTE AUTORA: ACACIO CRISPIM SOARES SANTOS e outros (20) Advogado(s): LEONARDO PEREIRA DE MATOS, EVELIN DIAS CARVALHO DE MAGALHAES PARTE RÉ: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: IMPUGNAÇÃO A PEDIDO DE EXECUÇÃO INDIVIDUAL DE MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA DEFERIDA. LEGITIMIDADE ATIVA DOS EXEQUENTES. SERVIDORES ESTATUTÁRIOS DA SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DA BAHIA. LEGITIMIDADE EXTRAORDINÁRIA E AMPLA DO SINDICATO. DESNECESSIDADE DE FILIAÇÃO À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO. PAGAMENTO DEVIDO EM RAZÃO DE REAJUSTE EFETUADO A MENOR. REPERCUSSÃO NA REMUNERAÇÃO MENSAL DOS SERVIDORES. DESNECESSIDADE DE LIQUIDAÇÃO. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. EXEQUENTE PARADIGMA. POSSIBILIDADE. MESMA CLASSE E CARGO. AUSÊNCIA DE REGISTRO DOS CONTRACHEQUES DO PERÍODO NOS ASSENTAMENTOS PÚBLICOS. EDIÇÃO DE LEIS POSTERIORES. COISA JULGADA. TÍTULO CONSOLIDADO. REMUNERAÇÃO INTEGRAL COMO BASE. APLICAÇÃO DO IPCA-E COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS PELO ESTADO DA BAHIA. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E REJEITADA. 1. Os exequentes comprovaram que fazem jus ao benefício da gratuidade da justiça, pois não têm condições de arcar com as despesas processuais sem prejuízo de seu sustento ou de suas famílias. 2. A concessão da segurança não se limitou a determinar que o reajuste nos vencimentos dos servidores deveria ser feito unicamente nos meses de janeiro e fevereiro de 1990, pois essas datas apenas se referem ao momento em que os reajustes a menor foram realizados. A repercussão disso se estende no tempo, nas remunerações posteriores. 3. Inobstante o mandado de segurança ter sido impetrado pelo sindicato, o título judicial abarca todos os servidores da Secretaria da Fazenda do Estado da Bahia que, à época do ato coator, percebiam os seus vencimentos em valor inferior a 1/20 (um vinte avos) do subsídio do Secretário da Fazenda. O Supremo Tribunal Federal, a propósito, possui entendimento assente, conforme se depreende da leitura do RE nº 883.642, submetido à repercussão geral, de que os sindicatos têm ampla legitimidade extraordinária para defender em juízo os direitos e os interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas fases de execução, independentemente de autorização dos sindicalizados ou mesmo filiação à entidade. 4. O título judicial ora executado é certo, líquido e exigível, dispensando liquidação prévia, sobretudo porque o Superior Tribunal de Justiça possui entendimento pacífico, conforme o julgamento do REsp nº 1.370.899/SP, submetido ao rito dos recursos repetitivos (tema 685), de que é possível a execução individual de título judicial formado em ação coletiva quando a individualização do crédito puder ser feita por meros cálculos aritméticos. 5. A adoção de um exequente como paradigma para as remunerações percebidas entre 1991 e 1993 se justifica, tendo em vista que o próprio ente público não dispõe, em seus assentamentos, dos registros do período. Sendo assim, os exequentes se utilizaram da documentação de um deles, com mesmo cargo, classe, nível e referência, para cálculo de todas as diferenças devidas. 6. Eventual reestruturação remuneratória não atinge o título executivo, que já transitou em julgado, sob pena de afronta à segurança jurídica. 7. O salário do servidor público é dividido em vencimento básico e acréscimos pecuniários permanentes. O reajuste previsto na legislação para os Secretários de Estado incide sobre a remuneração como um todo, tendo em vista a unidade do subsídio do servidor público, nos moldes do artigo 39, §4º, da Constituição Federal. 8. Deve ser aplicado o IPCA-E como índice de atualização monetária, conforme entendimento recente do Supremo Tribunal Federal (RE nº 870.947/SE). 9. Honorários pelo ente público, em razão de sua sucumbência. 10. IMPUGNAÇÃO CONHECIDA E REJEITADA. Vistos, relatados e discutidos estes autos da IMPUGNAÇÃO Nº 8012227-07.2019.8.05.0000.PET, em que é impugnante o ESTADO DA BAHIA e são impugnados ACÁCIO CRISPIM SOARES SANTOS, EDVALDO VENÂNCIO DOS SANTOS, ESMERALDO BISPO DOS SANTOS, FERNANDO ROCHA DE JESUS, MIZAEL VAZ ALMEIDA, OSIAS TEIXEIRA ABDON, GEOVANE SENA RIBEIRO, JORGE LUIZ LIMA DE SOUZA, JOSÉ MARIA FREIRE DE LIMA, JOSÉ MARIVALDO DE SANTANA, JOSÉ MESSIAS DA HORA TAQUARI, LENALDO FERREIRA DE ABREU, LINDALVA DA SILVA SOARES, LUIZ GONÇALVES DOS SANTOS, MATILDE SOUZA DE JESUS, PAULO ROBERTO SOBRAL SOARES, PEDRO TEODÓRIO SANTOS, SÍLVIA MARIA SANTANA DE SOUZA, SINÉSIO DE LIMA PEREIRA, VITÓRIA ANDRADE DOS SANTOS e GERVÁSIO BATISTA DE OLIVEIRA. Acordam os Desembargadores integrantes do Tribunal Pleno do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER E REJEITAR A IMPUGNAÇÃO, nos termos do voto condutor. Sala de Sessões, de de 2019. PRESIDENTE DESA. CARMEM LÚCIA SANTOS PINHEIRO RELATORA PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA